Tribunal: STF
Processo: RE 1479896
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. DROGAS. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. 
ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Criminal. Art. 28, da Lei n. 11.343/06. Posse de drogas para uso próprio. Recurso defensivo. Inconstitucionalidade. Inocorrência, Crime de perigo abstrato. Tutela da saúde pública. Crime que representa lesividade à saúde pública. Condenação de rigor. Recurso improvido. Reforma da sentença condenatória ‘ex officio’ para substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por advertência acerca dos efeitos nocivos das drogas” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 8).



    Argumenta que, “em primeiro, ninguém poderá ser punido por crime que não cometeu, ou seja, só quem comete o crime de tráfico pode ser punido pela própria conduta; em segundo, a condição de usuário é subjetiva e diz respeito apenas a quem usa, encerrando-se as consequências do ato no próprio usuário” (fls. 11-12, e-doc. 8).



    Pede “que essa Eg. Presidência conheça e admita este recurso e remeta os autos ao Supremo Tribunal Federal para recebimento, processamento e acolhimento, reformada a decisão recorrida, cumpridas as necessárias formalidades legais. Aclarando o pedido de reforma da decisão, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário e em face da atipicidade da conduta e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, seja exercido o controle difuso de constitucionalidade, negando aplicação a Lei contestada, assim o Recorrente deverá ser absolvido” (fl. 14, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Sobre o pedido de absolvição por inconstitucionalidade do 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou descriminalização do tipo, o Tribunal de origem assentou:



    “Quanto ao mérito, o apelo defensivo, concernente aos pedidos formalizados, não comporta provimento. Preambularmente, enfatizo a constitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Embora o tema esteja sendo apreciado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 635.659, não houve, até o momento, posicionamento definitivo pela Suprema Corte, prevalecendo, portanto, a presunção de constitucionalidade da norma vigente. Por conseguinte, vigora a jurisprudência da Corte Suprema externada na decisão da questão de ordem nos autos do recurso Extraordinário nº 460.105, que reconheceu a natureza jurídica do crime do delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06: (...). Constato que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas: Boletim de Ocorrência (fls. 01/02), provas orais colhidas em sede policial (fls. 04/06) e em juízo (fls. 108/109), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), fotos do material apreendido (fls. 10/11), Laudo Toxicológico (fls. 14/17) e Laudo Pericial (fls. 18/21). O tipo delitivo de posse de drogas para consumo pessoal ainda integra nosso ordenamento jurídico, apesar das críticas de política criminal e técnica legislativa que possam ser feitas à sua previsão legal. Não há que se falar em ausência de ofensividade ou lesividade na conduta de porta drogas para uso próprio, nem tampouco em atipicidade da conduta por inconstitucionalidade. Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal não é a saúde individual do agente, mas a saúde pública como um todo, tratando-se de delito de perigo abstrato, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do princípio da insignificância, conforme segue: (...)” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    Tem-se, nos autos, que a circunstância de o paciente ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não comporta a solução pleiteada, por não afrontar o inc. X do art. 5º da Constituição da República. A decisão da instância anterior está em harmonia com a jurisprudência até agora prevalecente no Supremo Tribunal Federal.



    Até o momento prevalece, neste Supremo Tribunal, o entendimento de que “a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso” (AI n. 741.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2011).



    Essa orientação é objeto de discussão no Recurso Extraordinário 
n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Em 9.12.2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, mas o processo está pendente de julgamento.



    No reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 635.659, não houve determinação de suspensão dos processos que cuidam do mesmo assunto.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora